Tribunal: TJPA
Processo: 0807214-87.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807214-87.2021.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL NATIVA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS POR EMISSORA DE RÁDIO SEM AUTORIZAÇÃO. ECAD. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que proibiu a apelante de efetuar execuções musicais enquanto não obtiver a devida autorização, expedida pelo autor da obra executada ou pelo ECAD, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de 150 dias, sem prejuízo de outras medidas coercitivas em fase de execução. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento dos respectivos valores devidos ao ECAD vencidos e vincendos, observada a prescrição, acrescido de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução de obras musicais pela apelante foi devidamente comprovada; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a cobrança dos valores pretendidos pelo ECAD; (iii) determinar se o indeferimento de audiência de conciliação configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada preliminar de nulidade da sentença pela não realização da audiência de conciliação, pois o julgamento antecipado da lide é possível quando a matéria for de direito e o conjunto probatório suficiente, conforme art. 355, I, do CPC.

A execução de obras musicais pela apelante se presume em razão da natureza da atividade de radiodifusão, sendo reforçada por provas documentais juntadas aos autos, como capturas de tela da programação da rádio.

A cobrança realizada pelo ECAD é legítima, estando baseada em regulamento interno e demonstrativo analítico de débito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de recebimento das notificações extrajudiciais não elide a obrigação de pagamento dos direitos autorais, que surge com a própria execução pública de obras musicais, nos termos do art. 68 da Lei 9.610/1998.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL NATIVA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de cumprimento de preceito legal (obrigação de não fazer) c/c cobrança pelos direitos autorais, ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD).

O dispositivo final foi assim proferido:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a decisão liminar, a fim de proibir a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL NATIVA – RÁDIO ARARA AZUL FM de efetuar execuções musicais enquanto não obtiver a devida autorização, expedida pelo autor da obra executada ou pelo ECAD, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 150 (cento e cinquenta dias) dias a partir desta decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas em fase de execução, bem como condená-la ao pagamento dos respectivos valores devidos ao ECAD vencidos e vincendos, observada a prescrição, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de quando devidas (Súmula 43/STJ), e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a RÉ no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, também do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da execução de obras musicais pela rádio; a inexistência de provas quanto à constituição do débito cobrado; ausência de comprovação do recebimento das notificações alegadamente enviadas pelo ECAD; falta de demonstração dos critérios utilizados na fixação dos valores pretendidos, o que impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa e, por fim, cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de audiência de conciliação.

Ao final, postula o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de nulidade da sentença pela não realização de audiência de conciliação.

Apesar do Código de Processo Civil estimular a solução consensual dos conflitos com a cooperação dos sujeitos envolvidos na relação processual (art. 3º, § 3º e art. 6º), é entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça que
"havendo julgamento antecipado da lide ( CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC"
(AgInt no AREsp n. 1.934.041/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022).

Ademais, a falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, em verificar se há comprovação da execução de obras musicais pela apelante, bem como se estão demonstrados os requisitos para a cobrança dos valores pretendidos pelo ECAD e, por fim, se o indeferimento da audiência de conciliação configurou cerceamento de defesa.

Primeiramente, quanto à alegação de ausência de prova da execução de obras musicais, observo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar que a apelante, em sua atividade de radiodifusão, efetivamente reproduz obras musicais em sua programação.

Compulsando os autos, verifico que o apelado juntou capturas de tela do site da rádio e os IDs 7929953 e 7929954 comprovam a execução de obras musicais pela apelante, inclusive em descumprimento à medida judicial concedida.

Ademais, é importante destacar que a própria natureza da atividade desenvolvida pela apelante – emissora de rádio FM – implica presunção de execução de obras musicais. Seria, com a devida vênia, no mínimo inusitado cogitar uma rádio FM que não utilize repertório musical em sua programação, sendo esta atividade inerente à sua própria função e propósito como veículo de comunicação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade da cobrança com base no regulamento interno do ECAD, bem como aceita a presunção de execução pública de música por usuários permanentes, categoria em que se enquadra a apelante. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO.
2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS.
3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4 . RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO.

1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido.

2. Uma vez expressamente revogada a Lei n . 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil.

3 . O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes.

4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida.

5. A Lei n. 9 .610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.

6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD. Precedentes.

7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A . conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1418695 RJ 2011/0124596-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Quanto à constituição do débito, o ECAD trouxe aos autos o demonstrativo analítico de débito (ID 7929920 - Págs. 1 a 6), cobrando apenas o valor principal, sem incidência de multa, juros e correção monetária, os quais foram estabelecidos na sentença. Os critérios para a fixação dos valores estão definidos no Regulamento de Arrecadação juntado aos autos, que considera a potência dos transmissores, a região socioeconômica e a população do local onde se encontram os transmissores.

Nesse ponto, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD para cobrança de direitos autorais, tal como consignada no precedente anteriormente citado.

No que concerne à alegada ausência de recebimento das notificações, o apelado juntou documentos que comprovam o envio de e-mails e notificação extrajudicial nos IDs 7929922 e 7929923, visando a regularização dos pagamentos devidos pela apelante para a execução pública de obras musicais. Ademais, conforme bem destacou o Juiz de primeiro grau,
"é desinfluente se os representantes da RÉ tomaram ciência dos e-mails notificatórios"
, uma vez que a obrigação de pagar os direitos autorais surge com a própria utilização das obras, independentemente de notificação prévia.

Outrossim, a Lei 9.610/98, em seu art. 68, estabelece que:

"Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas."

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas."

Portanto, o pagamento referente aos direitos autorais deve ocorrer quando da realização da execução pública de obras musicais, e o usuário permanente, como é o caso da apelante, deve efetuar o pagamento sob a forma de mensalidades em valores pré-fixados, sob pena de perder a possibilidade de usufruir da permanência da utilização musical.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de audiência de conciliação, não merece acolhida. O próprio apelado não demonstrou interesse na realização da audiência, e, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, "se a parte quisesse fazer acordo já o teria feito diretamente com a Autora". Ademais, o julgamento antecipado da lide está em consonância com o art. 355, I, do CPC, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o julgamento do mérito.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025